Tribunal: TJES
Processo: 0022321-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022321-07.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONIA JENIER TORQUATO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Vitória ao pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de inexistência de exposição habitual e permanente a agentes insalubres, conforme conclusão de laudo pericial. A autora alegou cerceamento de defesa em razão da não realização de prova testemunhal e impugnou a validade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal e pela consideração exclusiva do laudo pericial pelo juízo de origem; e (ii) verificar se a autora faz jus ao adicional de insalubridade, considerando os requisitos legais e as provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de primeira instância, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a suficiência das provas produzidas, sendo o laudo pericial técnico suficiente para fundamentar a decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

4. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial técnica é conclusiva e suficiente para esclarecer os fatos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A Lei Municipal nº 6814/2006 condiciona a concessão de adicional de insalubridade à comprovação, por laudo pericial, de exposição habitual e permanente a agentes insalubres. No caso, o laudo concluiu pela inexistência de tais condições nas atividades desempenhadas pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

2. O adicional de insalubridade somente é devido quando comprovada, por meio de laudo técnico, a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, nos termos da legislação aplicável.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONIA JENIER TORQUATO
,

contra r. sentença (ID nº 41815750-processo referência) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, na forma do art. 85, §4º, inciso III do CPC. No entanto, suspensa a exigibilidade de tais pagamentos, eis que a autora litigou sob os auspícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, colacionadas por meio de ID nº 8962183, a apelante alega, em síntese que:
(
I)
“
expressamente impugnou o Laudo pericial, em virtude de que o documento de fls eletrônica n. 162, em especial os itens 01, 5.9, onde efetivamente demonstrou a falta de conhecimento técnico e científico pelo perito nomeado nos autos, tendo a apelante requerido a substituição em decorrência da inexistência de laudo pericial conclusivo, em grave prejuízo ao direito de defesa, contido no artigo 5 inciso LV da Constituição da República
”;
(II)
“
o perito que não realizou a inspeção in loco, pois, o mesmo não compareceu ao local de trabalho da apelante, para poder afirmar nos itens “ 1. 5, e 9 “do documento de fls. 153 de que a servidora não faria jus a insalubridade, pois, nos itens mencionados e respondidos nada menciona se a apelante ao recolher a lixeira com os papel
(sic)
higiênico utilizado teria contato com fezes, sangue, bactéria e virus
(sic)
ao recolher o lixo do banheiro, como também efetivamente demonstra desconhecimento técnico ao informar que o vaso sanitário não detém contato com a rede de esgoto
”;
(
I
II)
“
Foi afastada o depoimento das testemunhas que efetuariam a prova dos fatos da servidora, já que o perito sequer compareceu, concluindo a perícia baseada em caso de sua clínica, o que demonstra o cerceio do direito de defesa, e o principio
(sic)
do contraditório, assegurado pelo artigo 5, inciso LV, da CF”
;
(I
V
)
“
a perícia que deveria ser de confiança do Juízo, usou de seu caso particular que não é objeto da perícia, e colocou-se no lugar, pois, o mesmo com certeza também não efetua o pagamento do adicional de insalubridade e teme que um dia posso ser acionado judicialmente, isto porque, todos os laudos efetuados por peritos principalmente pela Justiça do Trabalho, demonstram em laudos periciais que o vaso sanitário é o primeiro contato direto com a rede de esgotos, logo, resta demonstrado que não houve perícia no local de trabalho da autora, o que resta evidente a demonstração de negativa da ampla defesa e a violação
”;
(
V
)
“
o Anexo 14 da NR-15 da Portaria MTE 3.214/78, ao fazer menção ao trabalho ou operações em ‘contato permanente’ com esgotos e lixo urbano, deve ser interpretado teleologicamente e não literalmente. A finalidade da norma é proteger a obreira que realiza atividades habituais que envolvem risco permanente e acentuado de contaminação, como no caso em discussão”;
(
VI
)
“
nem sequer foi comprovada a disponibilização de equipamentos de proteção conforme itens respondido aos quesitos, fls. 153, o que demonstra a exposição direta da autora aos agentes biológicos, bem como o risco de contração de doenças infectocontagiosa”
.

Em breve histórico, a autora alega que é servidora pública municipal admitida em 08/05/1986 e que exerce a função de agente de suporte operacional. Sustenta a requerente que no desempenho de suas funções realiza o serviço de limpeza em geral, incluindo salas e banheiros, razão pela qual afirma que faz jus ao pagamento do adicional de insalubres.

Assim, a autora pleiteou a condenação do Município de Vitória, no que se refere ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, sobre seu salário, bem como os seus reflexos financeiros (13º salário e 1/3 de férias) e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas devidamente corrigidas.

Por sua vez o requerido contestou a ação às fls. 64/72, sustentando, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu o Município que a servidora não atua em áreas insalubres, com base na Lei nº 6814/2006. Desse modo, o Município de Vitória requereu a rejeição da pretensão autoral.

Réplica às fls. 100/101, momento em que a autora refuta os argumentos da defesa e reitera os termos da inicial.

Foi realizada perícia judicial, sendo o laudo juntado às fls. 133/134, e complementado, às fls. 145, 153/154.

Às fls. 136/137, a autora impugnou o laudo pericial, pugnando pela realização de novo laudo pericial. Já o Município de Vitória pugnou pelo acolhimento do laudo pericial, às fls. 139/140.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida em que o juízo de origem, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

De início, observo que a recorrente, em suas razões recursais, alega que lhe foi cerceado o direito de defesa pelo juízo primevo por ter sido julgado o feito, mesmo tendo esta impugnado o laudo pericial e sem oportunizar a ora recorrente a realização de prova testemunhal.

Em que pese o inconformismo da recorrente, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário da prova e com base no princípio da persuasão racional, entendeu ser suficiente a prova técnica produzida por médico de trabalho.
Ademais, o
inconformismo com o resultado da prova técnica não acarreta afronta à garantia da ampla defesa
.

Dispõe o art. 370, do Código de Processo Civil, que:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E mais, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO
.

Com efeito, é sabido que a atuação da Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no
caput
do art. 37 da Carta Magna, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade.

Na doutrina de Hely Lopes Meirelles
1
:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. Ido parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.”

No ponto, observo que a Lei Municipal nº 6814/2006 assim dispõe:

Art. 1º. O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade, serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas nesta Lei.

(...)

Art. 4º. O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no Art. 2º desta Lei.

(...)

Art. 9º. Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos somente após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor emitido pela Unidade Administrativa de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho do Município de Vitória, que recomendará o seu deferimento ou indeferimento.

(...).

Nota-se, pois, que o deferimento do pagamento de adicional de insalubridade depende da elaboração de laudo pericial que permita avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da referida insalubridade.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu pela improcedência da pretensão autoral.

Como bem salientou (ID nº 41815750-processo referência) o magistrado de singela instância:

“(...)

Com a realização da prova pericial, foi apresentado laudo deixando evidente que a Requerente não desempenha atividades insalubres,
in verbis:
(fls. 134 e 145)

“Conclusão: Diante dos fatos apresentados concluímos que na função exercida pela requerente, não há exposição a riscos físicos, químicos e biológicos em caráter habitual e permanente (NR 15 – MTE), não caracterizando por tanto existência de insalubridade”.

(....)

“É de total conhecimento de todos os serviços de limpeza realizados em ambientes de trabalho e escolares. No caso em questão e segundo documentos anexos aos autos a autora trabalhava fazendo higienização das salas administrativas e de 01 banheiro que servia aos colaboradores. Por tanto, apesar da existência do risco biológico na limpeza do banheiro não existe a característica habitual e permanente o que determina a inexistência de insalubridade”.

Ora, analisando o laudo pericial produzido nos autos verifico que foi consistente e fundamentado em elementos fáticos e técnicos, os quais foram suficientes a fim de confirmar que a Requerente não desempenha atividades insalubres.

Desse modo, entendo que o laudo pericial produzido nesta demanda foi suficiente para o deslinde da questão, inexistindo razões para infirmá-lo, razão pela qual rejeito a tese autoral, no que se refere ao seu afastamento. Ademais, também rejeito a prova testemunhal pretendida pela autora (fls. 104), eis que não é meio adequado para se aferir a presença de agentes insalubres no ambiente de trabalho, a qual se faz por meio de perícia técnica, a qual foi regularmente realizada no feito.

(...)

Outrossim, convém ainda registrar que o simples fato de a requerente já ter recebido o adicional em questão por anos, não justifica, por si só, o direito de continuar a recebê-lo, eis que não há que se falar em direito subjetivo e determinado a regime jurídico estatutário. Portanto, necessária a efetiva comprovação de trabalho em local insalubre permanente, o que convenhamos não ocorreu no caso em tela, conforme fundamentação acima explanada (...)".

Nota-se que o magistrado de primeira instância agiu com prudência ao determinar a elaboração de perícia judicial com escopo de avaliar a existência de periculosidade relativamente as funções exercidas pela autora da ação.

Nessa senda, insta consignar que – no caso em concreto – há prevalência das conclusões apuradas na perícia judicial.

Em sendo assim, a perícia judicial é conclusiva no sentido de que
“
Diante dos fatos apresentados concluímos que na função exercida pela requerente, não há exposição a riscos físicos, químicos e biológicos em caráter habitual e permanente (NR 15 – MTE), não caracterizando por tanto existência de insalubridade.
” (fl. 134).

Assim, malgrado o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do
Expert
do Juízo, motivo pelo qual entendo acertada a conclusão alcançada pelo r. édito sentencial.

Desta forma, evidenciado pela perícia técnica judicial que a servidora não labora em condições insalubres, e de caráter habitual e permanente, como rege a legislação municipal, a concessão do adicional de insalubridade afrontaria o princípio da legalidade da administração pública, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-
LHE

provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
Meirelles, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. pág. 90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.